Tribunal: TJDFT
Processo: 0700630-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, INC. III E §1o, CPC.
I - A execução será suspensa, quando não for localizado o executado, nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC. O credor formulou o pedido de suspensão, em conformidade com a legislação de regência, portanto, indevida a extinção o processo com base no art. 485, inc. IV, do CPC. Sentença anulada.
II – Apelação provida.